Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS PARA O REQUERIMENTO INICIAL (ART. 524, CPC). INDICAÇÃO DE ELEMENTOS SUFICIENTES À INDIVIDUALIZAÇÃO DO EXECUTADO E DISCRIMINAÇÃO DO VALOR PERSEGUIDO. OMISSÕES INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
3. Tendo sido devidamente examinadas as teses apresentadas, com a exposição concatenada dos fundamentos, descabe falar em omissão. No caso vertente, o acórdão dedicou especial às teses de ausência de especificação dos descontos obrigatórios e em relação à não indicação de bens passíveis à penhora.
4. A discordância interpretativa em relação às teses recursais não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.